Tribunal: TCU
Processo: 001.326/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.326/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Fonseca Brito (XXX.974.592-XX); Andre Varela Guimaraes (XXX.710.892-XX); Camila Pereira Pacheco (XXX.758.866-XX); Dayana Marilia Mocbel Veloso (XXX.770.422-XX); Eliane Pinheiro de Almeida (XXX.269.212-XX); Jully Cleia Oliveira Moutinho (XXX.125.182-XX); Leandro de Borborema Garcia (XXX.073.592-XX); Patricia da Silva Pinheiro Cunha (XXX.261.532-XX); Rafael Teixeira Herculano (XXX.723.153-XX); Renata Aline Aben Athar Rodrigues (XXX.678.772-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.